Tribunal: TJSP
Processo: 4008606-44.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RECURSOS BUSCANDO A ALTERAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO, COM BASE NO LAUDO PRÉVIO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – Na hipótese, havendo um laudo prévio e um laudo definitivo, a justa indenização deve ser aquela que melhor reflita o valor na data da imissão na posse, que é o momento em que o expropriado efetivamente perde a

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RECURSOS BUSCANDO A ALTERAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO, COM BASE NO LAUDO PRÉVIO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – Na hipótese, havendo um laudo prévio e um laudo definitivo, a justa indenização deve ser aquela que melhor reflita o valor na data da imissão na posse, que é o momento em que o expropriado efetivamente perde a disponibilidade do imóvel. Logo, deve ser considerada a amostra comparativa do laudo prévio, mesmo porque o perito judicial não justificou no laudo definitivo (fls. 243/257) por qual motivo abandonou a amostra original (composta de imóveis situados em bairros próximos, Jardim São José, Jardim Santa Cruz e Jardim Santa Rita de Cássia (fls. 38/39) e pesquisou outra, com resultado significativamente distintos, incluindo elementos descritos como "frente para Rodovia Santos Dumont", "a 100 metros da Santos Dumont, próximo à EMDEC" (fls. 253), que não parecem guardar similaridade com a área expropriada (vide fotografias de fls. 217 e 255/257). VERBA HONORÁRIA FIXADA NA FORMA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001001823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 4008606-44.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, são
apelados/apelantes NATALINA PETRILLI MILORI, FLAVIO MILORI,
BEATRIZ MILORI e ADALBERTO MILORI JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
ACF no 11.090/2020
Apelação no 4008606-44.2013.8.26.0114
Apelantes: Prefeitura Municipal de Campinas e Natalina P.
Milori e Outros
Apelados: Os mesmos
Comarca de Campinas/SP
APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

RECURSOS BUSCANDO A ALTERAÇÃO DA
JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO,
COM
BASE
NO
LAUDO
PRÉVIO,
CONSIDERANDO
O
PRINCÍPIO
DA
CONTEMPORANEIDADE

Na
hipótese,
havendo um laudo prévio e um laudo definitivo, a
justa indenização deve ser aquela que melhor
reflita o valor na data da imissão na posse, que é o
momento em que o expropriado efetivamente
perde a disponibilidade do imóvel. Logo, deve ser
considerada a amostra comparativa do laudo
prévio, mesmo porque o perito judicial não
justificou no laudo definitivo (fls. 243/257) por
qual motivo abandonou a amostra original
(composta de imóveis situados em bairros
próximos, Jardim São José, Jardim Santa Cruz e
Jardim Santa Rita de Cássia (fls. 38/39) e
pesquisou outra, com resultado significativamente
distintos, incluindo elementos descritos como
“frente para Rodovia Santos Dumont”, “a 100
metros da Santos Dumont, próximo à EMDEC”
(fls. 253), que não parecem guardar similaridade
com a área expropriada (vide fotografias de fls.
217 e 255/257). VERBA HONORÁRIA FIXADA
NA FORMA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-
LEI No 3.365/41
SENTENÇA MANTIDA
INTEGRALMENTE

RECURSOS
IMPROVIDOS.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Prefeitura Municipal de Campinas em face de Natalina
Petrilli Milori e Outros, para o fim de incorporar ao patrimônio
da autora parte das glebas de propriedade de particulares
necessárias à composição do projeto de intervenção denominado
“Parque Linear Villas de Taubaté”, no caso, composto de dois
imóveis da gleba 17, remanescente do desmembramento da
Gleba 17 do Sítio São José, objeto da matrícula no 173.777 do 3o
CRI
Campinas, de propriedade de Natália Petrilli Milori,
Adalberto Milori Júnior, Flávio Milori e Beatriz Milori,
localizada entre os loteamentos Parque Camburiú e Vila Lourdes,
destinada à implantação de sistema viário (descrição das duas
áreas na inicial
fls. 03). A autora ofertou o valor de R$
545.262,71 para fins de indenização, com base em laudo
administrativamente realizado (fls. 5/10).
O juízo determinou a elaboração do laudo prévio
(fls. 25), nomeado para tanto o perito Carlos Roberto Scomparin,
que avaliou previamente o imóvel 01(área de 2.276,73m2) em R$
264.699,00, e o imóvel 02 (área de 6.504,00m2) em R$
543.302,00 (fls. 37), valores fixados para fins de imissão na
posse, sendo determinado o depósito da diferença apurada pelo
perito (fls. 109).
Houve o depósito do valor complementar de R$
261.738,29, em 09/05/2014 (fls. 117), e deferida a imissão na
posse (fls. 109), a qual somente ocorreu em 27/02/2019 (fls.
132, 395, 408, 410, 435, 456 e 465).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
O Laudo Definitivo avaliou a área 01 em R$
682.245,00 e a área 02 em R$ 1.400.388,00 (fls. 243/257). O
aumento dos valores deveu-se à modificação da amostra
comparativa, e assim, não foi acolhido pelo Juízo, que
considerou adotar os valores encontrados no Laudo Prévio,
porque a amostra comparativa nele contida é a que melhor reflete
o valor da imissão, momento em que o expropriado perde a
disponibilidade do imóvel. Acresceu o Magistrado que o perito
não justificou o motivo do abandono da amostra inicial
(composta de imóveis situados em bairros próximos) e pesquisou
outra, com resultados significativamente distintos.
A r. sentença de fls. 322/321, declarada às fls. 343
e 352, julgou procedente o pedido, para incorporar ao
patrimônio da Municipalidade de Campinas o imóvel descrito na
inicial, mediante o pagamento da indenização fixada no laudo
prévio (fls. 31/41), acrescida de juros compensatórios de 12% ao
ano, calculados sobre a diferença entre a oferta e a indenização e
contados a partir da imissão na posse, bem como custas, despesas
processuais (incluindo honorários periciais), e honorários
advocatícios de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a
indenização. A contar do laudo, deverá a indenização ser
calculada com correção monetária, contando-se, também, juros e
honorários advocatícios com base no principal corrigido.
A expropriante apelou (fls. 332/337), impugnando
o valor de indenização fixado, argumentando: a) que a gleba com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
característica residenciais apresenta baixo fluxo e automóveis e
pedestres, sendo que o imóvel 02 apresenta extensa área APP ao
longo do córrego Taubaté; b) que em avaliação oficial, o valor
apresentado pelo perito, no laudo técnico prévio, foi calculado
por método comparativo direto, com homogeneização de
amostras de terreno, onde não foi levado em consideração o
princípio da contemporaneidade e apresentado o valor de
mercado irreal para a época da expropriação; c) sobre a
contemporaneidade na avaliação, o Tribunal de Justiça de São
Paulo acolhe a atualização da época do fato ocorrido (imissão na
posse); d) o laudo prévio considera a expressão monetária do
bem
expropriado
de
forma
contemporânea
ao
efetivo
desapossamento do bem pelo expropriado (art. 26, do Decreto-
lei no 3.365/41), e não é justo que os munícipes arquem com a
despesa da desapropriação, nela incluída as melhorias já
implantadas
pelo
Município
de
Campinas
(motivo
de
sobrevalorização); e) o único objetivo da perícia é a
determinação do valor de uma gleba, aqui dividida em dois
imóveis e, para tanto, foram colhidos alguns elementos para
constituir a amostra, sem a correção devida em função da
inexistência de melhoramentos públicos por ocasião da imissão
na posse o que acarreta incorreções no valor final; f) a sentença
deve ser reformada e adotado o valor apontado no parecer
técnico discordante, elaborado pelo Assistente Técnico do
Município, levando em “consideração a expressão monetária do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
bem
expropriado
de
forma
contemporânea
ao
efetivo
desapossamento do bem pelo expropriado, e não em momento
futuro em que agregada a sobrevalorização do imóvel em razão
da obra pública implementada ou por outros motivos” (Apelação
no 0007015-21.2009.8.26.0126); g) quanto aos honorários
advocatícios, a soma dos valores dos imóveis apontados pelo
perito é de R$ 807.901,00, para outubro de 2013. O valor da
oferta, por sua vez, chegou ao montante de R$ 545.262,71, para
outubro de 2013. Assim, a diferença entre a oferta e a
indenização é de R$ 262.638,29 e 5% sobre esse valor gira em
torno de R$ 13.131,91, cifra que entende excessiva, haja vista
trata-se de ação de desapropriação, na qual a única discussão diz
respeito ao “quantum” indenizatório.
Assim, a expropriante requer a reforma da sentença
apenas no que tange ao valor fixado a título de indenização,
devendo ser fixado o valor apurado pelo Assistente Técnico da
Municipalidade, bem como a redução para 0,5% sobre o
percentual de honorários advocatícios que incidirá sobre o valor
da diferença entre a oferta e a indenização.
Os
expropriados
também
recorreram
(fls.
359/367), alegando que a sentença, bem como as decisões de
embargos de declaração não se mostraram acertadas, porque não
respeitaram a contemporaneidade do laudo de avaliação.
Alegam que: a) conquanto tenha sido efetuado o
depósito da diferença entre a oferta e a avaliação previa, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
imissão na posse (fls. 118), este não foi cumprido até o momento
da interposição do recurso (17/05/2017), e que, a sentença
decidiu que a justa indenização deve ser aquela que melhor
refletir o valor na data da imissão na posse, assim, sendo caso de
utilização do laudo definitivo (elaborado em março de 2016)
como parâmetro para o cálculo da indenização; b) as críticas
superficiais que o magistrado fez ao laudo definitivo devem ser
desconsideradas, eis que não foram a sua motivação par não
acolhê-lo, lembrando que a instrução processual foi encerrada
sem que as partes tenham sido consultadas se havia outas provas
a produzir ou novos esclarecimentos periciais.
Dessa forma, requer a reforma da sentença para que
seja mantida a procedência do pedido e fixada a indenização com
base no resultado do laudo definitivo do pericial oficial (imóvel
01= R$ 682.245,00 e imóvel 02 = R4 1.400.388,00), mantida a
condenação na verba sucumbencial.
Os recursos foram respondidos (fls. 347/351 e fls.
375/380).
É o relatório.
Ao analisar a desapropriação e o Decreto-lei no
3.365/1941 à luz da Constituição Federal, Maria Sylvia Zanella
di Pietro ensina: “A desapropriação é o procedimento administrativo pelo
qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário
a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
(Direito Administrativo, 31a edição, 2018, Ed. Forense, p. 235)
Quanto à busca da justa indenização, compartilho do
entendimento do entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o conceito de justa indenização deve
ser aplicado para ambas as partes, não podendo os expropriados
receberem valores inferiores aos realmente devidos, nem
tampouco o Estado pagar mais do que o valor de mercado (Resp
875.256, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2008).
Com efeito, quando se fala em desapropriação, deve-
se analisar, além da Constituição Federal, que garante em seu art.
5o, XXIV, que “a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados
os
casos
previstos
nesta
Constituição”,
a
impossibilidade de enriquecimento ilícito para ambas as partes.
Neste sentido, para que se possa concluir a justa
indenização no caso concreto, é necessária que a prova dos autos
seja realizada de forma objetiva razoável e convincente, bem
como que respeite os requisitos legais.
Ocorre que, no caso dos presentes autos, foram
elaborados dois laudos técnicos (prévio e definitivo), a fim de se
aferir o valor devido pela concessionária expropriante a título de
indenização. O primeiro dos laudos foi realizado na data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
02/10/2013 (fls. 31/41) em decorrência do pedido liminar de
imissão provisória na posse formulado pela expropriante (pedido
este que ainda não foi efetivado, segundo noticiam as partes), no
qual se obteve o montante indenizatório de R$ 246.699,00 (para
o imóvel 01) e R$ 543.302,00 (para o imóvel 02).
Por outro lado, na data de 23/03/2016, foi elaborado
o laudo técnico definitivo de avaliação dos imóveis (fls.
243/253), constatando-se que o valor devido pelo primeiro
imóvel foi de R$ 682.245,00, e para o segundo imóvel, foi de R$
1.400.388,00.
A controvérsia dos presentes autos consiste na
irresignação das partes quanto ao valor de indenização fixado
pelo Juízo “a quo”, na medida em que a r. sentença considerou
como correto os critérios constantes no primeiro laudo, fixando a
indenização no valor de R$ 264.699,00 (para o imóvel 01) e R$
543.302,00 (para o imóvel 02).
Em outras palavras, a controvérsia cinge-se acerca
da análise de qual dos laudos periciais (provisório ou definitivo)
deve ser levado em consideração para o pagamento de
indenização em virtude de desapropriação, levando-se em
consideração o princípio da contemporaneidade.
Entendo que deve ser levado em consideração a
título de indenização, os valores encontrados no primeiro laudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
pelas razões já manifestadas pelo Juízo de primeiro grau, ora
adotadas como fundamentação desta decisão, nos seguintes
termos:
“(...)
Em laudo prévio, as duas áreas descritas na inicial foram
avaliadas em R$ 264.699,00 e R$ 543.302,00 (fls. 37).
Posteriormente, quando do laudo definitivo, mantendo-se a
metodologia anterior, porém, modificando a amostra comparativa, chegou
o perito judicial a valor significativamente maior: R$ 682.245,00 e R$
1.400.388,00 (fls. 252).
A crítica da Fazenda é no sentido de que “Não foi levado e
consideração, no laudo técnico pericial oficial, o princípio da
contemporaneidade, sendo desse modo apresentado um valor de mercado
irreal para a época da expropriação” (fls. 264).
É certo que, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei
3.365/1941, o valor da indenização será contemporâneo ao da avaliação.
“Vale dizer: o perito e os assistentes técnicos, na busca do justo valor de
mercado do bem expropriado, deverão levar em consideração o valor do
momento em que é feita a avaliação e não, como dispunha o referido artigo
em sua redação anterior, o que possuísse no instante da declaração de
utilidade pública. A atual redação do art. 26 decorre de modificação
introduzida pela Lei no 2.786, de 21/05/1996 (art. 3o) no cenário original da
referida norma” (SALLES, José Carlos de Moraes A responsabilidade à
luz da doutrina e da jurisprudência 5a ed., São Paulo, Ed. RT, 2006, p.
545).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Ocorre, no entanto, que havendo um laudo prévio e um laudo
definitivo, a justa indenização deve ser aquela que melhor reflita o valor na
data da imissão na posse, que é o momento em que o expropriado
efetivamente perde a disponibilidade do imóvel.
Logo, deve ser considerada a amostra comparativa do laudo
prévio, mesmo porque o perito judicial não justificou no laudo definitivo
(fls. 243/257) por qual motivo abandonou a amostra original (composta de
imóveis situados em bairros próximos, Jardim São José, Jardim Santa Cruz
e Jardim Santa Rita de Cássia (fls. 38/39) e pesquisou outra, com resultado
significativamente distintos, incluindo elementos descritos como “frente
para Rodovia Santos Dumont”, “a 100 metros da Santos Dumont, próximo
à EMDEC” (fls. 253), que não parecem guardar similaridade com a área
expropriada (vide fotografias de fls. 217 e 255/257).
Observo que, embora não tenha juntado cópia das páginas
dos sites de onde foram extraídas, o perito judicial identificou as
imobiliárias e o código de cadastro em cada uma (fls. 38/39).
Deve ser acolhido, pois, o valor apurado no laudo prévio.
O valor da oferta é inferior ao da avaliação, o que significa
dizer que a expropriante deverá ser condenada nos ônus da sucumbência;
mas, sendo o valor da indenização o dobro da oferta, não é o caso de
reexame necessário nos termos do artigo 28, § 1o, do Decreto-lei no
3.365/41. (...)” (fls. 321/322).
Assim sendo, embora a expropriante tenha efetuado
o depósito (fls. 118) para fins de imissão provisória na posse,
esta ainda não ocorreu (fls. 132, fls. 152, 185/186), e ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
ocorrência de alteração no laudo definitivo (fls. 243/257), da
amostra comparativa (sem nenhuma razão substancial), bem
como de alteração bastante significativa, e para maior, dos
valores encontrados no laudo prévio, o valor da indenização
devida deve corresponder ao que foi encontrado no laudo prévio.
O princípio da contemporaneidade determinada que,
para apuração da justa indenização, a valoração do imóvel deve
guardar exclusiva observância |às características físicas,
benfeitorias e melhoramentos existentes no imóvel, sem
considerar as valorizações de mercado naturalmente decorrentes
da implementação da obra no local.
Acontece que na hipótese dos autos ainda não houve
imissão na pose e, considerando as alterações no laudo
definitivo, da amostra comparativa, deve prevalecer o critério
temporal adotado para avalição prévia do imóvel, qual seja,
outubro/2013.
Sobre o tema, já se decidiu: “É possível a realização de
nova perícia em ação desapropriatória, devido à inadequação da anterior,
por conta de vícios em sua metodologia e discrepância de valores (fatos
incontroversos). No entanto o valor apurado não pode ser aquele da
Declaração de Utilidade Pública, como determinou o Tribunal de origem,
mas, sim, o valor à época da primeira avaliação, nos termos do art. 26 do
DL 3.365/1941. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo Regimental não
provido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 533.989/SC, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/08/2008, DJe 19/12/2008).
No caso ora em exame, pelos elementos acima
explicitados, é possível verificar que o laudo prévio respeitou o
princípio da contemporaneidade, observando-se que apresentou
valores condizentes à época da avaliação para imissão provisória
da posse, notadamente em razão da localização do imóvel,
causando estranheza que o perito tenha utilizado de elementos
comparativos distintos para a realização do laudo definitivo.
E, neste ponto, merece destacar que no que tange à
contemporaneidade da avaliação, o Dec. Lei 3365/41 dispõe em
seu artigo 26 que “no valor da indenização, que será
contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de
terceiros contra o expropriado”.
O colendo STJ possui entendimento no sentido de
que “O art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/41, ao determinar que o valor da
indenização seja contemporâneo à avaliação, assim o faz em relação ao
laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, seja ele qual for,
pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a data da
avaliação administrativa” (REsp 1283525 PR).
No mesmo sentido:
“Apelação
Cível
-
Direito
Administrativo
-
Desapropriação
Indenização fixada fundamentada por laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
pericial bem elaborado e preciso a dar cumprimento ao artigo 5.o,
inciso XXIV, da Constituição Federal Montante indenizatório
que será contemporâneo da avaliação, sendo irrelevante a data
em que ocorreu a imissão na posse - Mantido o valor fixado na
sentença,
pois
obtido
conforme
laudo
pericial
bem
fundamentado. Verba honorária
Os honorários advocatícios
nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do
Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre
0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a
indenização - No caso em tela, a verba honorária foi
adequadamente fixada em 5% (cinco por cento) da diferença
entre o valor oferecido e a indenização devida, valor este que
remunera condignamente o trabalho executado pelo advogado.
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001688-28.2013.8.26.0491; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rancharia - 1a
Vara; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020)
“DESAPROPRIAÇÃO Valor indenizatório. Laudo
pericial que aferiu o valor de mercado da área expropriada
atentando-se às especificações das Normas Brasileiras NBR
14653/11, da ABNT - Sentença em consonância com a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o "valor da indenização deve ser contemporâneo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a
fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na
posse ou mesmo a da avaliação administrativa" (Resp
1.314.758/CE, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. em
15/10/2013, DJe 24/10/2013). Manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
3017835-06.2013.8.26.0224; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data
de Registro: 24/09/2019)
Assim sendo, no caso, a fundamentação pelo Juízo
“a quo” de que o valor da justa indenização é aquela indicada no
laudo prévio realizado para fins de imissão na posse, pois reflete
o valor de mercado à época, traduz o princípio da
contemporaneidade, pois o valor da indenização deve ser
contemporâneo à avaliação, independentemente da data da
imissão na posse (que não ocorreu na hipótese).
Sobre os consectários legais, a sentença merecer ser
mantida, integralmente, observando-se que a Municipalidade
recorreu, também, da condenação na verba honorária fixada em
5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.
Em se tratando de desapropriação, o percentual dos
honorários deverá incidir sobre a diferença entre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
atualizado da oferta inicial e o montante arbitrado a título de
justa indenização, nos exatos termos do que dispõe o art. 27, §
1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 (RTJ 91/1.064, RSTJ 89/100, apud
THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, Ed. Saraiva, 42a ed., 2010, pág. 1.266) e cfe. Súmula
141, do STJ.
Sobre
o
tema:
TJSP
Apelação
n.o
0004401-09.2010.8.26.0417, 9a Câmara Extraordinária de
Direito Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, julg.
12/12/2016; Apelação n.o 0000015-22.2013.8.26.0516, 8a
Câmara Extraordinária de Direito Público, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, julg. 06/12/2016; Apelação n.o
0014672-07.2008.8.26.0269, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Manoel Ribeiro, julg. 23/11/2016.
O percentual de 5% fixado pela r. sentença obedece
os expressos termos do artigo 27, § 1o, do
Decreto-lei no 3.365/41, que contém a redação é a seguinte:
“Art. 27 (...).
§ 1o - A sentença que fixa o valor da indenização quando
este for superior ao preço oferecido, condenará o
desapropriante a pagar honorários de advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da
diferença, observando o disposto no § 4o do art. 2o do
Código de Processo Civil, não podendo os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
ultrapassar R$ 151.000 (cento e cinquenta e um mil reais).
Na r. sentença está a solução adequada para a causa.
Por isso, com base no princípio da economia processual e para se
evitar repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP, que autoriza o relator limitar-se a
ratificar os fundamentos da r. decisão recorrida, quando houver
de mantê-la.
O E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j.
4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp
592092/AL e REsp 265534/DF.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, lembrando ser
desnecessária a menção de dispositivos legais para esse efeito,
bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses
recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T.,
AI 169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98,
v.u., DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207, JTJ
349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)” 1
Ante ao exposto, nega-se provimento aos recursos.

1Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Não restam dúvidas de que o reclamante busca que o
perito judicial elabore laudo que seja convergente com as especificações de
seu Assistente Técnico. O que é inadmissível.
Demais disso, resta consignar que apenas a sentença foi
anulada, não o laudo pericial, considerado definitivo pelo perito.
Diante dessas considerações, é possível concluir que a
decisão objeto da reclamação não desrespeita o v. acórdão proferido por este
egrégio Tribunal, devendo, assim, subsistir por seus próprios fundamentos.”
(fls. 480/482 grifos e negritos originais).
Depois disso, não há óbice ao procedimento
adotado pelo perito, qual seja, a ratificação do laudo prévio, pois,
a ratificação é possível desde que o laudo provisório seja robusto,
bem fundamentando e que tenha sido realizada vistoria in loco,
tal qual na hipótese dos autos. Nesse caso, basta ao perito
aprofundar-se tecnicamente nos temas que ainda não objeto de
discordância. Tais cuidados foram adotados pelo expert,
sobretudo nas respostas aos quesitos do expropriante e dos
expropriados.
Resta
salientar,
outrossim,
que
a
autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
apresentou nova impugnação aos esclarecimentos prestados pelo
perito judicial, atacando, em síntese, os valores unitários do
metro quadrado utilizados (como exorbitantes), justificando que
o Assistente Técnico apresentou nos autos pesquisa de elementos
comparativos
realizada
em
imóveis
semelhantes,
que
homogeneizadas pelas normas técnicas correspondiam a
aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor apontado
pelo perito judicial.
Assim,
restou
devidamente
impugnada
a
avaliação realizada pelo perito do Juízo, direito que não foi
suprimido da autora. A ré, por sua vez, manifestou-se
concordando com o valor apresentado na perícia judicial, porque
o entendeu coerente com a realidade do mercado imobiliário,
considerando as características intrínsecas e peculiares do
imóvel.
Por tais motivos, o laudo merece subsistir tal qual
lançado (e devidamente homologado fls. 421), por não padecer
de quaisquer vícios que ensejariam sua anulação e realização de
nova prova.
No mérito, a apelante insurge-se contra os valores
apresentados no laudo pericial, a título de justa indenização, o
qual foi homologado pelo Juízo.
Em que pese as alegações da apelante, não há nos
autos elementos concretos que possam infirmar a exatidão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
laudo oficial acolhido pela r. sentença, máxime a ponto de
declarar a sua imprestabilidade.
Nesse sentido:
“O perito judicial respondeu superiormente as críticas do
assistente técnico da expropriante, devendo prevalecer
suas conclusões mesmo porque equidistante dos interesses
das partes.
Como anota Jônatas Milhomens 'Se o laudo apresentado
pelo perito indicado pelo Juízo é escorreito, não se
conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser
adotado pelo julgado, até por cautela, pois traz consigo a
presunção de estar alheio aos interesses das partes em
litígio. Assim agindo, e ante a disparidade dos laudos, o
julgamento terá sido pelo menos cauteloso' ('A Prova no
Processo Civil', 1a ed., Forense, AC da 2a Câm. Civil do
TJRJ).
Recomenda a jurisprudência que sempre 'que o laudo do
perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo,
competente e criterioso, conseguir a fixação de um 'valor'
tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve
ser ele adotado na decisão do magistrado' (Revista de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol.
V/25)”.
(Apelação
no
420.002.5/0-00
(9068454-06.2005.8.26.0000), rel. Des. Celso
Bonilha, j. 12/12/2007)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
“DESAPROPRIAÇÃO

Indenização

Não
comprovação pela expropriante da inadequação do laudo
pericial
Sentença mantida nesse ponto
Deve ser
mantido laudo pericial se não houve demonstração de erro
ou não atendimento das normas técnicas (...)” (TJSP,
Apelação no 0213286-86. 2008.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luís
Ganzerla, j. em 23/09/2014).
Nota-se que o trabalho realizado perito judicial
possui elementos comparativos para fins de apuração do “valor
unitário”, amparado em critério avaliatório e paradigmas
adequados, com demonstração, de forma pormenorizada, dos
parâmetros utilizados para a aferição do valor indenizatório.
Assim, ao contrário do que alega a apelante, o
valor unitário encontrado por/m2 se afigura o mais razoável para
o mercado imobiliário do local onde se acha situado o terreno.
O laudo de avaliação do perito judicial é de boa
qualidade técnica, minucioso, composto com os dados do
imóvel, vistoria, métodos e critérios de avaliação, cálculos e
elementos comparativos, além de conclusivo quanto ao valor do
bem a ser expropriado.
Acrescente-se que, o perito judicial ostenta os
atributos de imparcialidade, de isenção, de equidistância com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
relação ao autor e ao réu, não os favorecendo nem os
prejudicando, e de objetividade; ao contrário do que ocorre com
os assistentes técnicos das partes, que são por elas indicados,
justamente para a defesa de seus respectivos interesses.
As críticas ao laudo não prosperam, portanto.
A r. sentença, neste ponto, reflete a apreciação
equitativa dos elementos que formaram o convencimento do
magistrado e seu conteúdo é ora adotado como razão de decidir.
Nos termos ressaltados pelo d. Magistrado:
“A área do imóvel expropriando foi avaliada por perito
oficial às págs. 143/166, que consignou como justa indenização a quantia
de R$ 168.856,10 (págs. 154).
Apesar da autora ter atuado de forma a tentar
desqualificar o laudo do perito, não conseguiu macular os trabalhos do
expert.
A parte autora pretende seja acolhido o valor apurado
pelo seu assistente técnico pela área desapropriada no importe de R$
39.509,21. Em contrapartida a requerida pretende que a indenização seja
no valor apurado pelo perito judicial, tendo avaliado a área no importe de
R$ 168.856,10.
Sem razão, contudo, a parte autora.
Imprestável o laudo apresentado pela parte autora, vez
que os imóveis utilizados como comparativos não guardam as mesmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
característica do imóvel expropriado, utilizando-se de imóveis com
parâmetros distintos do objeto da ação, alguns em área rural, outros em
área urbana, acarretando, por óbvio, valor bem inferior ao da avaliação,
desse modo, o inconformismo da autora não merece guarida, pois,
diferentemente, do quanto alegado, o perito utilizou-se de mérito
comparativo de imóveis com características semelhantes ao bem objeto da
lide.
Ora, não é crível que o feito se arraste por mais tempo,
em virtude do inconformismo da parte autora que a cada complementação
pericial, discorda da avaliação. Fato é que, na verdade, o laudo não lhe
será satisfatório, enquanto o valor da avaliação não atender aos seus
próprios interesses, sendo inaceitável tal conduta.
Ademais, ao contrário do que tentou fazer crer, o laudo
apresentado pelo perito oficial (fls. 143/166) não se trata de laudo
preliminar, mas de definitivo, além disso, foi elaborado seguindo as
exigência e procedimentos estabelecidos para o presente caso, relatando
pormenorizadamente o valor do terreno e das benfeitorias realizadas,
utilizando-se de pesquisas comparativas de mercado, mormente numa área
tanto industrial, quanto residencial, a qual se localiza à beira da Rodovia
SP 255, com fácil acesso às Rodovias que circundam a cidade, visando com
que a avaliação seja condizente com a realidade. Ademais, o perito
designado pelo juízo, goza da condição de imparcialidade e equidistância,
além disso, sabe que as informações contidas no laudo oficial não podem
favorecer nenhuma das partes, posto que o seu trabalho contribui para a
formação da convicção do magistrado, ao contrário dos assistentes técnicos
que são indicados pelos litigantes para defender seus interesses.
Diante disso, verifico a especificidade técnica do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
pericial que de forma clara quantificou o valor do terreno e das benfeitorias
existentes nele, aliado ao ato que a parte autora não logrou demonstrar ,
com argumentos sólidos, indiscutíveis, a divergência entre a avaliação do
perito oficial e da realizada pelo seu assistente técnico, o laudo e
ratificação foi homologado (pág. 421\0.
Desta feita, o laudo do perito, criterioso e bem
fundamentado, é acolhido para quantificar a indenização justa pela área
desapropriada, concedendo-se ao polo passivo, em última análise, a
quantia necessária e suficiente para que, com ela, possa ser devidamente
compensada da perda patrimonial que sofre pela desapropriação.
É certo que no estudo pericial há informação suficiente
para sustentar a avaliação oficial, ficou demonstrado de forma clara e
eficaz como estimou a indenização justa do imóvel em tela, não se
verificando, conforme já salientado, qualquer incorreção nos métodos e
cálculos contido no laudo oficial, tendo sido analisadas pelo expert todas as
questões suscitadas pelo autor, respondendo satisfatoriamente aos quesitos.
(...) Ademais, nada há nos autos que aponte para a idoneidade do trabalho
realizado pelo profissional de confiança do Juízo, incontestavelmente
habilitado e credenciado, e que goza da presunção de fidelidade na
apuração do preço de mercado dos imóveis a serem desapropriados, e que
deve prevalecer devido sua equidistância em relação às partes.” (fls.
484/486).
Sabe-se que “a função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente
a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para
o resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (EDcl no REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
15.450/SP, 2a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1o/04/1996”).
Tenha-se em mente, ainda que “a garantia de acesso ao Judiciário
não pode ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo
com a conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., Rel. Min.
Ilmar Galvão, j. em 15/10/1996)” - Apud TJSP, Apelação no
0020128-28.2013.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. em
23/02/2016).
De acordo com o artigo 131 do Código de
Processo Civil, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o
convencimento”.
Cuida-se do livre convencimento motivado do
Magistrado,
que,
conforme
preceitua
Costa
Machado,
“(constitui) norma de valoração da prova pericial dirigida ao órgão
julgador, cuja inspiração se atrela evidentemente ao princípio do livre
convencimento (ou persuasão racional) instituído pelo art. 131. Porque o
juiz é o perito dos peritos (peritus peritorum), pode ele simplesmente
desconsiderar as conclusões do 'expert', desde que se convença do seu
desacerto em razão de outros elementos e provas constantes dos autos. É
claro que para isso o juiz precisa fundamentar a sua decisão (art. 131 c/c
o art. 458, II)”2.
No caso, o MM. Juízo 'a quo' analisou
pontualmente os argumentos contidos nos Laudos do Perito
2In “Código de Processo Civil Interpretado e Anotado”, 2a edição, Editora Manole, p. 758.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Judicial e nos pareceres técnicos apresentados pelas partes,
acolhendo as conclusões do “expert”, na medida em que coerente
com a realidade do local.
Por outro lado, impõe considerar que a mera
confrontação de valores obtidos pelo assistente técnico da
expropriante, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito
Judicial, que adotou comparativos pertinentes.
Rechaça-se, pois, a argumentação recursal de ser
adotado o laudo divergente do Assistente Técnico da
expropriante, por isolado no bojo probatório diante da
fundamentação já exposta. Portanto, o valor da indenização
fixado na r. sentença, de R$ 168.856,10, foi amparado em
fundamentação técnica e objetiva e por reflete a justa
indenização estabelecida pelo art. 5o, inciso XXIV, da
Constituição Federal, tendo sido integralmente depositado nos
autos, não sendo caso de aplicação, ao caso, e por isso, de juros
compensatórios e moratórios.
Quanto aos honorários advocatícios, ressalta-se,
que a r. sentença "a quo" (fls. 487), fixou-os em 5% sobre a
diferença entre a oferta e a indenização (art. 27, § 1o, do Decreto-
Lei no 3.365/41 e Súmula no 141 do colendo STJ), devidamente
corrigidos a partir da publicação da sentença.
Destaca-se, pois, que o valor ofertado na inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
é de R$ R$ 39.509,21 e o valor total da indenização foi fixado
em R$ R$ 168.856,10 (laudo pericial judicial e r. sentença).
O tema é disciplinado, em ação expropriatória,
pelo § 1o do artigo 27 da Lei de Desapropriações (Decreto-lei no
3.365/41), dispositivo alterado pela Medida Provisória no
2.183-56/01, que introduziu limitação reputada constitucional
pelo Pretório Excelso (cfr. THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI, “Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor”, Ed. Saraiva, 43a edição, pág. 1354, nota 3b ao art. 27
da LD).
Os honorários advocatícios deverão ser mantidos
no percentual de cinco por cento (5%), e incidente sobre a
diferença entre o valor ofertado na petição inicial e o valor total
da indenização fixada ambos corrigidos, uma vez fixados dentro
dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto-lei no 3.365/41.
Assim determina a jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça:
"DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Sorocaba - Duplicação
da Rodovia Raposo Tavares - Procedência - Correta
adoção do laudo pericial - Valor da indenização bem
fixado - Os juros moratórios devem ser de 6% ao ano e
contados nos expressos termos do artigo 15-B do Decreto-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
Lei no 3.365/41, sobre o valor da indenização
Juros
compensatórios bem fixados - Honorários advocatícios
reduzidos para 5% do valor atualizado da diferença entre
a oferta inicial e a indenização, consoante o disposto na
Súmula 141 do STJ e de acordo com a Medida
Provisória 1.997-37, de 11.04.2000. Apelo provido em
parte, quando ao termo “a quo” dos juros moratórios e
redução
dos
honorários
advocatícios".
(TJSP,
Apelação no 017457172.2008.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, j. em 28/3/2011) (Grifos
nossos).
Nesse sentido, pois, a Súmula no 141 do E.
Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários de advogado em
desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a
indenização e a oferta, corrigidas monetariamente”.
E ainda, de acordo com a Medida Provisória
1.997-37, de 11.04.2000, mantida pela MP 2.183-54, de
28.06.2001, o valor deverá obedecer ao percentual entre 0,5% a
5%, nos expressos termos do artigo 27 do Decreto-lei no
3.365/41 que passou a ter a seguinte redação: "Art. 27. (omissis) 1o
A sentença que fixa o valor da indenização quando este for superior ao
preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do
advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
diferença, observando o disposto no § 4o do art. 20 do Código do Processo
Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais). (omissis)".
Diante desta regra, e considerando que a verba de
sucumbência é regida pela data da decisão e que a r. sentença foi
proferida após a edição da Medida Provisória, tem-se que os
honorários devem ser mesmo mantidos no percentual de 5%
(cinco por cento), neste sentido, cabe colacionar jurisprudência
em idêntico sentido:
"ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, DL 3.365/41.
INCIDÊNCIA. 1. A ausência de debate, na instância
recorrida, sobre a matéria posta no recurso especial atrai,
por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF. 2. A
fixação dos honorários advocatícios, em desapropriação
direta, subordina-se à regra do art. 27 do Decreto-lei
3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória
1.997-37, de 11.04.2000, sempre que a decisão for
proferida após essa data. Observados os limites ali
estabelecidos. 3. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido". (REsp 700040 / MG Relator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI -
PRIMEIRA TURMA - DJ 26.03.2008, p. 1).
Desse modo, fica mantida a fixação da verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4008606-44.2013.8.26.0114 - V. 11909 - ecb
honorária em 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor
oferecido na inicial e a indenização devida, conforme a r.
sentença monocrática.
Antonio Celso Faria
Relator